Tribunal: TJES
Processo: 5009097-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009097-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON CARLOS TEIXEIRA PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009097-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON CARLOS TEIXEIRA PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770, JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. ALEGAÇÕES MERITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO HABEAS CORPUS.

1. A fuga do distrito de culpa constitui-se em argumento idôneo à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, o que, conforme verificado, não é o caso dos autos.

3. As circunstâncias apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que a certeza, nessa fase, é desnecessária. Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009097-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON CARLOS TEIXEIRA PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770, JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edson Carlos Teixeira Pimenta
, em razão da suposta prática de ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria fundamentação idônea, e a
presença de condições pessoais supostamente favoráveis,
além de questões relacionadas à suposta
ausência de indícios de autoria
dos crimes imputados ao paciente, quais sejam, homicídio qualificado e corrupção de menores.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Do que vejo dos autos, a narrativa da ação penal de origem é no sentido de que em 22/10/2015, Edson, dois outros corréus processados na origem, Cristiano e Vinicius, e um menor efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Icaro Nascimento Barbosa, sendo essa a causa efetiva de sua morte.

Em 12/5/2017, a prisão preventiva dos réus foi decretada.

Cristiano e Vinicius foram presos. Edson, o paciente, entretanto,
permaneceu foragido
.

Em 11/5/2023, a magistrada revogou a prisão preventiva de Cristiano e Vinicius, por entender que não mais persistiam os requisitos autorizadores, levando-se em conta, ainda, que o processo estava no final da
judicium accusationis.

Quanto ao paciente,
a magistrada entendeu que os requisitos persistiam, especialmente em razão de o réu estar foragido
. Nesse ponto específico, nada obstante as alegações do impetrante, no sentido de que o paciente não buscou furtar-se da lei penal, fato é que, conforme afirmam os próprios impetrantes, Edson não se apresentou à justiça pelo temor de ser privado de sua liberdade.

A situação delineada
confirma a condição de foragido do paciente
e, como se sabe,
a fuga do distrito de culpa constitui-se em argumento idôneo à decretação da prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal (HC n. 137.662/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).

Veja-se, portanto, que presentes os requisitos para a prisão preventiva imposta ao paciente,
idoneamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau.

E a presença dos requisitos para a custódia cautelar,
se sobrepõem às condições pessoais supostamente favoráveis do paciente.

É dizer, não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim
a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP,
o que, conforme verificado, não é o caso dos autos.

Quanto às demais questões meritórias suscitadas na impetração, relativas à suposta ausência de indícios de autoria quanto aos delitos, assinalo que
as circunstâncias apontam com suficiência os indícios da autoria
, não sendo demais lembrar que

a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo
juízo natural,
e não neste HC.

Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria revolver indevidamente matéria de prova, sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal, mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Ante o exposto, sem maiores delongas, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar a ordem.